Tribunal: TJSP
Processo: 1035252-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BANCA EXAMINADORA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações que, na verdade, se referem ao ônus da prova. Descabida a distribuição dinâmica do ônus da prova, aplicando-se, ao caso, a regra ordinária do art. 373 do CPC. Mérito. Pretendida a reintegração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BANCA EXAMINADORA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações que, na verdade, se referem ao ônus da prova. Descabida a distribuição dinâmica do ônus da prova, aplicando-se, ao caso, a regra ordinária do art. 373 do CPC. Mérito. Pretendida a reintegração de candidato ao certame regido pelo Edital no 2/231/18 para provimento de cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Descabimento. Autor reprovado no teste de aptidão física. Candidatos que tinham ciência prévia dos critérios e parâmetros de avaliação adotados pela Administração Pública, os quais foram clara e objetivamente previstos no edital. Inexigência de credenciamento dos avaliadores no Conselho Regional de Educação Física (CREF), porque os critérios de avaliação utilizados não reclamam conhecimento técnico específico e privativos de profissionais educadores físicos credenciados. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmada. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.